Tribunal: TCU
Processo: 030.151/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2930/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado que trata de Relatório de Auditoria realizado na Prefeitura Municipal de Dourados/MS, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM por unanimidade em expedir quitação ao responsável Edvaldo de Melo Moreira (CPF XXX.444.781-XX) ante o recolhimento integral da multa cominada no subitem 9.4 do Acórdão 1438/2016-TCU-Plenário - José Múcio Monteiro (Relator), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.151/2010-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 026.691/2010-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsável: Edvaldo de Melo Moreira (CPF XXX.444.781-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Dourados - MS 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Romulo Almeida Carneiro (15746/OAB-MS) e outros, representando Marinete Alves Bezerra Artuzi; Alexandre Aguiar Bastos (6.052/OAB-MS) e outros, representando Associação Beneficente Douradense. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.